Tribunal: TJPA
Processo: 0000463-64.2016.8.14.0082
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000463-64.2016.8.14.0082

APELANTE: CARLOS MACIEL SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO MEDIANTE VIOLÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL E TESTEMUNHAS. EXCLUSÃO
, DE OFÍCIO, DA PENA
DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de estupro (art. 213, caput, do CP), com pena fixada em 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. A defesa pleiteou a absolvição, sob o argumento de ausência ou insuficiência de provas, sustentando que a relação sexual foi consensual e que inexistiriam elementos técnicos a confirmar o crime, com base no princípio do in dubio pro reo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
uma questão
em discussão: verificar se o conjunto probatório autoriza a condenação do apelante pela prática do crime de estupro
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A palavra da vítima, coerente, firme e minuciosa, tanto em sede policial quanto judicial, é corroborada por laudo pericial que atestou vestígios recentes e antigos de conjunção carnal, além de escoriações e lesões corporais compatíveis com violência sexual, confirmando a versão apresentada.

4.
A jurisprudência pátria reconhece que, nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima, quando segura e harmônica com as demais provas dos autos, é suficiente para embasar condenação.

5.
Os relatos testemunhais, ainda que indiretos, confirmam a narrativa da vítima quanto aos gritos de socorro e ao estado em que foi vista após o fato, fortalecendo o conjunto probatório.

6.
A versão do réu, no sentido de que a relação foi consensual, mostra-se isolada, destituída de respaldo nos autos e contraditória frente à narrativa da vítima e à prova técnica.

7.
A dosimetria da pena observou os parâmetros do art. 59 do Código Penal, com valoração neutra das circunstâncias judiciais e fixação da pena-base no mínimo legal. Inexistem causas de aumento ou diminuição, bem como agravantes ou atenuantes legais a considerar.

8.
A pena de multa fixada na sentença deve ser excluída, de ofício, por ausência de previsão legal no tipo penal do art. 213 do CP, conforme o princípio da legalidade estrita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido. Pena de multa excluída de ofício.

Tese de julgamento
:

1.
A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por prova pericial e testemunhal, é suficiente para embasar condenação por estupro.

2.
A versão defensiva isolada e dissociada do conjunto probatório não afasta a responsabilização penal.

3.
É vedada a aplicação de pena de multa em condenações por estupro, por ausência de previsão legal no tipo penal
.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 1º, 59 e 213, caput; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Criminal nº 00028454320228130245, Rel. Des. Kenea Márcia Damato De Moura Gomes (JD Convocado), j. 19.05.2025, Câmara Justiça 4.0 – Especializada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

CARLOS MACIEL SOARES
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de
06 (seis) anos de reclusão
, em regime
inicial
semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de estupro, tipificado no art. 213 do Código Penal, interpôs apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito do Termo Judiciário de Colares, vinculado à Comarca de Vigia de Nazaré/PA.

Em suas razões
(ID 2306
3769)
, o apelante aduziu que a condenação estaria amparada exclusivamente nos depoimentos da vítima e das testemunhas, sem respaldo em provas técnicas, como o exame de corpo de delito, do qual não constou vestígio de esperma ou outro elemento confirmatório da conjunção carnal
, defendendo que a relação entre ele e a vítima foi consensual
. Defendeu a aplicação do
princípio do in dubio pro reo
, apontando contradições nos relatos testemunhais, ausência de laudo pericial que comprove o estupro e inexistência de prova judicializada que ateste a prática do ato libidinoso.

Ao final,
requer
a
defesa a
absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Por fim, requer a expressa manifestação do E. TJPA sobre as questões discutidas no presente apelo, como forma de pré-questionamento da matéria em caso de necessidade de interposição de eventuais recursos de impugnação extraordinária.

Em contrarrazões
(ID 230
63772)
, o
Ministério Público
pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso. Nesta instância
(ID 259
40370)
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão
.
Processo apto,
com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual
– Sistema PJE.

VOTO

01. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte
.

02.
MÉRITO.

2.1
.
DA
ABSOLVIÇÃO POR
AUSÊNCIA E/OU
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Em suas razões, o apelante sustentou que a condenação estaria baseada unicamente nos relatos da vítima e das testemunhas, desprovida de respaldo técnico pericial, uma vez que o exame de corpo de delito não apontou vestígios de esperma ou qualquer outro indicativo que comprovasse a ocorrência de conjunção carnal. Alegou, ainda, que a relação mantida com a vítima foi consensual. Invocou o princípio do in dubio pro reo, destacando a existência de contradições nos depoimentos colhidos, a ausência de laudo pericial que confirme a prática do estupro e a inexistência de elementos probatórios judicializados que evidenciem a realização de atos libidinosos.

Antes de apreciar o pedido formulado pela
Defensoria Pública
, cabe destacar o que afirmou o Ministério Público, na denúncia (ID
230
63731
), acerca dos fatos imputados
:

“
Consta nos autos que no dia
18/10/2015

por volta das 05h
00
min, a
vítima
EDIANE MONTEIRO DA SILVA estava saindo de uma festa para pegar sua sandália com sua amiga, e convidou o nacional CARLOS MACIEL para acompanhá-la, e que no meio do caminho o acusado arrastou-a pelos braços com força para uma mata distante
de onde
estava acontecendo à festa
.

O nacional CARLOS dizia que queria ter relações sexuais com
a mesma
, sem a sua vontade, a
vítima
chorava e gritava por
socorro, mas ninguém apareceu para socorrê-la. Sendo que o acusado a agrediu e praticou o estupro, com atos libidinosos
.

Consumado o ato, o indiciado deixou a vítima ir embora. Essa acabou contando para
as seus familiares
acerca do crime no período da tarde.

A testemunha Cleidiane relatou que naquela mesma noite, estava em sua residência quando ouviu uma pessoa gritando e chorando, mas n
ão
deu Importância, pois pensava que fosse alguma criança.

A testemunha Reina
ldo
em depoimento disse que viu a
vítima
na casa de sua sogra, e no dia seguinte escutou comentários que o seu primo CARLOS havia abusado sexualmente da vítima.

A testemunha Marilene ratificou o depoimento do seu
d
a
com
panhe
ira de
Reina
l
do.

Em depoimento a delegada de Colares o a sado CARL MACIEL SOARES, vulgo "Gerebeco", relatou que a
vítima
o
co
nvidou para
i
r a um terreiro com o nome "BOSQUINHO", e que no meio d
o caminho, a Ediane,
convidou-o para 'ficarem", que chegou a negar, mas como ela lhe puxou pelos braços ele fol. Assim, tiveram relações sexuais, com a vontade da
vítima
”.

São os fatos.

Em suas razões, o apelante alegou que a condenação se baseou apenas em depoimentos, sem provas técnicas, já que o exame de corpo de delito não constatou vestígios de conjunção carnal. Afirmou que a relação foi consensual e defendeu a absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
, diante de contradições nos relatos e ausência de prova pericial que comprove o estupro.

No entanto, o pedido apresentado não merece acolhimento.

A
materialidade e a autoria do crime de estupro
, previsto no
caput
do art. 213, do CP, estão suficientemente comprovadas
, primeiro,
pelo boletim de ocorrência policial (ID
230
63729, fl. 05
),
bem como pelos esclarecimentos apresentados pela ofendida em sede policial

(ID
23063729, fl.
08
) e pela prova oral colhida em juízo e, principalmente
, que, atrelado ao

depoimento firme e coerente da vítima
, prestado sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa
,
que,
não deixam dúvidas quanto a
consumação do crime de natureza sexual
, que, consistiu na ação empregada pelo recorrente que mediante violência
e grave ameaça, usou de força física para
subjugar
a ofendida e
estupra-la, tudo,
para satisfazer seus intentos sexuais.

Em sede policial, a vítima Ediane Monteiro da Silva,
descreveu
em
detalhes, o
modus operandi
empregado pelo acusado, que,
mesmo diante da negativa da
ofendida e seus pedidos de socorro a terceiros, consumou o ato sexual, sem o seu consentimento.
Nesse sentido, informou a vítima:

“
Que é moradora da localidade de “
Jaremanha”,
e no dia 18/10/2015, por volta de
05h00, saiu de uma festa para pegar sua sandália, que sua a amiga Dalvane
tinha pegado e convidou o nacional Carlos Maciel Soares, para irem até onde sua amiga estava
;
Que no meio do caminho o nacional Carlos Maciel, puxou a declarante e vítima, pelos braços
para uma mata distante da festa, sem o querer da declarante/vítima
, dizendo, textuais: “quero transar contigo, e ela chorando dizia que não”;
Chegando no local o nacional Carlos Maciel Soares, agrediu e abusou sexualmente
Ediane Monteiro da Silva
, que gritava muito pedindo socorro, mais ninguém a socorreu;
Que o nacional
, depois ter abusado sexualmente da vítima a força, a deixou ir embora
e que só a tarde Ediane Monteiro da Silva resolveu falar aos seus familiares
”.
(ID 23063
729, fl. 08)

Destaco,
n
essa perspectiva
, que
uma testemunha ouvida em sede policial
(ID
23063729
, fl. 11)
e depois em juizo,
Cleidiane da Conceição Mota
, que, embora não tenha presenciado
in loco
, o crime
executado pelo acusado,
confirmou aos policiais civis
em seu depoimento
,
que no horário relatado pela vítima,
a depoente estava em sua residência, fazendo o almoço para o círio da localidade, quando
“
ouviu claramente uma pessoa
, chorando,
gritando
alto
e pedindo socorro
”, registrando, que tais gritos vinham
do “rumo do campo”, mas, não deu importância a tais circunstâncias.

Con
siderando tais circunstâncias factuais
e submetida a vítima a exame pericial
realizado em 20/10/2015, portanto, dois dias após a ocorrência criminosa
,
e diversamente do que afirma a defesa,
concluiu
o laudo sexológico forense n.°
2015.02.000454-SEX (ID 23063729, fl. 32),
que
Ediane
Monteiro da Silva
foi
, de fato,
estuprada pelo acusado,
sendo afirmativa a resposta
apresentada pela perícia médico legal, que não teve
duvidas
em apontar
para a existência d
e
“
vestígios da prática de conjunção carnal
”
,
“
recentes e antigos
”
,

com “provável cópula ectópica
vulvar”
destacando-se, ainda, que o referido exame pericial, informa que
foram encontradas na ofendida,
“
lesões corporais
relacionadas a violência sexual alegada”
,
sendo descrito pelo laudo
a existência de “escoriações crostas hemáticas no joelho direito e infra
escapular direita e mais duas equimoses arroxeadas no joelho esquerdo/perna esquerda”
produzidas por meio mecânico
,
conclusões
periciais que
, portanto,
estão em consonância com a narrativa apresentada pela ofendida.

Na audiência de instrução e julgamento
,
a vítima
, mais uma vez
e sem qualquer hesitação
,
relatou, com riqueza de detalhes, o ocorrido
,
como transcrito no boj0 da sentença condenatória
:

“
Q
ue à época dos fatos tinha vinte e cinco anos. Que os fatos ocorreram em outubro
. A vítima informou que foi em uma festa e no local o

acusado também estava, ressaltou ainda, que não eram amigos, mas se conheciam, pois moravam na mesma comunidade.
Que em dado momento resolveu ir para uma segunda festa que ocorria no município, sendo que neste momento o réu viu que a vítima estava saindo e se ofereceu para
acompanhá-la
.

Que quando estavam caminhando para o local da festa, o denunciado disse para que seguissem por outro caminho, sendo que como estavam apenas os dois na rua, a vítima aceitou. Que o denunciado então a puxou para área de mato e começou a tirar sua roupa. A vítima começou a gritar e arranhar o réu para se defender, entretanto, o denunciado conseguiu concretizar e realizou a conjunção carnal.
Após a vítima conseguiu se desvencilhar e correu em direção ao local da festa. Em seguida o denunciado chegou e outras pessoas que ali estavam lhe questionaram o motivo dele está todo arranhado, tendo
o mesmo
respondido que havia sido arranhado por uma “galinha”.
Que em seguida a
vítima
foi para sua residência e no dia seguinte fez o exame pericial. Que à época dos fatos a vítima estava grávida. Que o acusado é conhecido na comunidade pela prática de crimes
”.

(ID 230
63758, fl. 112/113).

Nessa linha de raciocínio e de acordo com
os depoimentos colhidos em juízo
, verifica-se que não há dúvida quanto a
autoria delitiva
, destac
ando-se
os esclarecimentos apresentados
por
Cleidiane da Conceição Mota
,
testemunha indireta
dos fatos
,
que, ratificou o que já dito relatado em sede policial
,
confirmando
as circunstâncias em que ocorreu o delito:

“
Q
ue se recorda do dia em que a vítima foi estuprada pelo denunciado. Informou que por volta de cinco e meia da manhã estava fazendo almoço para o Círio, quando ouviu gritos de socorro. Relatou que mora próximo ao estabelecimento conhecido como “bosquinho” e viu o momento em que a vítima chegou ao local toda “descabelada”. Frisou que não viu o denunciado chegando no local e por este motivo não tem como afirmar se ele estava machucado
”.
(ID
23063758, fl. 112).

O apelante ao ser interrogado em juízo
,
declarou, de forma genérica, que
que teve relações sexuais com a vítima, entretanto tal fato ocorreu de maneira consensual, enquanto estavam indo para a festa no estabelecimento conhecido como “bosquinho”.

De acordo com as provas
materiais e orais
carreadas aos autos,
destacando-se
, nesse quadro, os depoimentos da vítima em momentos distintos da persecução penal,

corroborados pela bem detalhada prova material e por outros elementos testemunhais,
restou comprovado que o apelante, mediante violência
física, que deixou marcas pelo corpo da ofendida
,
acabou por
conduzi-la para
uma área de mata
, momento em que

consumou o abuso sexual, detalha
damente analisado e esclarecido nos presentes autos
.

Com efeito,
repita-se, que
os
depoimento
s
prestado
s
pela ofendida
, aliados a prova material,

são
harmônico
s e co
erentes, convergindo
com as demais provas constantes dos autos, não havendo qualquer contradição que possa abalar sua credibilidade. Cumpre destacar que,
em crimes contra a dignidade sexual, praticados às escondidas, longe de testemunhas, a palavra da vítima,
que ainda chegou a pedir socorro,
quando segura e coerente, assume especial relevância
para o convencimento do julgador, sendo suficiente para embasar um decreto condenatório.

Ademais, verifica-se que a versão apresentada pelo apelante, no sentido de que teria mantido relação consensual com a vítima, encontra-se isolada nos autos, não sendo corroborada por qualquer outro elemento de prova. Ao longo da instrução, a vítima manteve firmeza em seu relato, descrevendo de forma coerente os fatos ocorridos, o que foi reforçado pelos depoimentos
testemunhais acostados aos autos
, que relataram
que a vítima no horário em que ocorreu o delito gritou, pedindo socorro, porém, mesmo sendo tal suplica
ouvidas por terceiros, ele foi ignorada, sendo estuprada e agredida, apresentando várias escoriações pelo corpo.

Destaca-se, ainda, que a tese defensiva carece de respaldo probatório mínimo, pois, além de não haver qualquer testemunho que confirme a alegada consensualidade, tampouco foram produzidos elementos capazes de infirmar a narrativa acusatória. Diante disso, a negativa do réu mostra-se isolada e destituída de credibilidade frente ao conjunto probatório constante dos autos
.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. CRIME COMETIDO MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE. CORROBORAÇÃO POR ELEMENTOS TESTEMUNHAIS E PERICIAIS. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA
. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA CULPABILIDADE COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL PARA EVITAR BIS IN IDEM. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. -
1 .
Há três questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório autoriza a condenação do apelante pela prática do crime de estupro; (ii) avaliar a possibilidade de desclassificação da conduta para delitos de menor gravidade; e (iii) reexaminar a dosimetria da pena, especialmente quanto às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e à possibilidade de suspensão da exigibilidade das custas processuais. - 2
. A materialidade do delito está demonstrada por boletim de ocorrência, laudo de exame de corpo de delito e exame sexológico, que indicam lesões compatíveis com estrangulamento e relação sexual recente
com presença de espermatozoides
.
-
3. A autoria delitiva está firmemente comprovada pela palavra da vítima, dotada de coerência, riqueza de detalhes e compatibilidade com o conjunto probatório, além de ser corroborada por testemunha ocular, por seu ex-companheiro (irmão do acusado) e por laudos periciais.

- 4. A jurisprudência reconhece a especial relevância da palavra da vítima nos crimes contra a dignidade sexual, sobretudo quando confirmada por elementos testemunhais e técnicos.

- 5. A versão defensiva, que sustenta a existência de relação sexual consensual, mostra-se isolada, inverossímil e desprovida de respaldo nos autos, revelando-se incompatível com a lógica dos fatos e com o comportamento da vítima imediatamente após os eventos.
-
6. O conjunto probatório autoriza a manutenção da condenação pelo crime de estupro,
sendo inviável a desclassificação
pretendida .
- 7. Na dosimetria da pena, afasta-se a valoração negativa da culpabilidade, para evitar o bis in idem, pois os mesmos fundamentos embasaram a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal. -
8 .
Considerando apenas a circunstância desfavorável relativa ao modo de execução do crime, a pena-base foi fixada em 6 anos e 9 meses de reclusão. Reconhecidas as agravantes da reincidência e da prevalência da relação doméstica, a pena foi estabelecida, definitivamente, em 8 anos e 2 meses de reclusão. - 9. O regime inicial fechado e a negativa de substituição por penas restritivas de direitos e
do sursis
devem ser mantidos, em razão da natureza e gravidade do delito e do montante da pena. - 10. Diante da hipossuficiência presumida do apelante, assistido por defensor dativo desde
o início da ação penal, é cabível a suspensão da exigibilidade das custas processuais, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. - 11. Recurso parcialmente provido.

(TJMG - Apelação Criminal: 00028454320228130245, Relator.: Des.(a) Kenea Márcia Damato De Moura Gomes (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/05/2025, Núcleo da Justiça 4.0
–
Especi
alizada
/Câmara Justiça 4 .0
–
Especiali
zada
, Data de Publicação: 19/05/2025)
.

Diante disso, inexistem elementos que autorizem a pretendida
absolvição
,
por ausência e/ou insuficiência de provas.
A conduta do apelante se subsume integralmente ao tipo penal descrito no art. 2
13,
caput
,

do CP.

Assim pelos motivos expostos
,
rejeito o pedido
absolutório
, requerid
o
pela defesa.

Por fim, em que pese o apelante não se insurgido contra a sanção corporal fixada pelo juízo singular, observo que
dosimetria da pena
(ID
23063758
, fl. 116),
revela que a sentença observou corretamente os critérios legais previstos no artigo 59 do Código Penal na fixação da pena-base. A culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias, consequências do crime e comportamento da vítima foram corretamente
valorados
como neutros, não havendo elementos concretos nos autos que justificassem valoração diversa. A atenuante relativa aos antecedentes foi corretamente reconhecida como favorável, e o grau de reprovação da conduta foi negativado, de forma fundamentada. Assim, diante do equilíbrio entre uma circunstância judicial positiva e outra negativa, a fixação da pena-base no mínimo legal —
6 (seis) anos de reclusão
— encontra-se devidamente justificada e não comporta reparos.

Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes legais, o que justifica a manutenção da pena provisória em seu patamar inicial. Do mesmo modo, na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, a pena definitiva foi corretamente fixada em
6 (seis) anos de reclusão
. Assim, em relação à reclusão, não há qualquer vício ou irregularidade a ser corrigido.

Entretanto,
de ofício
, impõe-se a
exclusão da pena de multa fixada na sentença
.

Isso porque o crime de estupro, previsto no
artigo 213 do Código Penal
,
não prevê a cominação de pena pecuniária
, conforme redação atual do dispositivo:
“Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso: Pena —
reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos.”
Assim, nos termos do
princípio da legalidade (art. 1º do CP) e da taxatividade da pena, é vedada a imposição de sanção não prevista expressamente em lei.
Diante disso, excluo, de ofício, a pena de multa imposta ao réu, por ausência de previsão legal
.

Finalmente, em relação ao prequestionamento das matérias, como suscita a defesa, para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto
,
conheço
do recurso e

nego-lhe provimento
, mantendo
a pena imposta ao apelante
Carlos Maciel Soares
em 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, porém,
de ofício
, determino a exclusão da pena de multa fixada na r. sentença
,

nos termos da fundamentação.

É
como

voto
.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 23/02/2026